Tribunal: TJSP
Processo: 1021993-14.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de parcial procedência.
SEGURO PRESTAMISTA - Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora - Venda casada

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de parcial procedência.
SEGURO PRESTAMISTA - Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora - Venda casada configurada - Abusividade reconhecida – Devolução simples.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS - Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Financeira que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – O documento apresentado, "Termo de Avaliação de Veículo", refere-se apenas à verificação de pendências e restrições - Prestação do serviço não demonstrado - Abusividade evidenciada – Devolução simples.
Recurso improvido.